Tribunal: STF
Processo: Rcl 78227
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATO  
DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL: CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 606.003 E 958.252 – TEMAS 550 E 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Hapvida Assistência Médica Ltda., em 7.4.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0000662-81.2018.5.05.0029, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e nos Recursos Extraordinários ns. 606.003 e 958.252, paradigmas dos Temas 550 e 725 da repercussão geral:



    “A segunda reclamada, ora agravante, pretende o processamento do recurso de revista às fls. 932/955. Sustenta que não havia terceirização dos serviços da autora e que a relação entre as partes era estritamente comercial. Aponta contrariedade à Súmula 331 do TST. Transcreve arestos para o confronto de teses. 



    Observados os requisitos do artigo 896, § 1º-A, I, II, e III, da CLT eis a decisão recorrida:



    ‘RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA SEGUNDA RECLAMADA. 



    Insurge-se a autora contra a sentença que afastou a responsabilidade da segunda demandada HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, julgando improcedentes os pleitos em relação a ela. 



    Alega que o preposto da primeira ré confirmou que a empregadora vende com exclusividade os planos de saúde da segunda reclamada, tendo sido no mesmo sentido os depoimentos das testemunhas ouvidas. Assevera que ‘a ingerência da segunda Reclamada está comprovada, seja por fornecer brindes e viagens aos vendedores, inclusive em dinheiro, cheques, com o intuito de fomentar as vendas dos seus planos de saúde, seja até mesmo pelo site, onde se constata que em verdade se trata de um grupo comercial’. (...)



    O Juízo a quo afastou a responsabilidade subsidiária da segunda ré sob o seguinte argumento: 



    ‘No caso em exame, o documento de ID 124679f prova que as reclamadas possuem contrato de representação comercial. Frise-se que apesar de ter impugnado tal documento, sob a alegação de que não corresponde à realidade, a reclamante não comprovou a sua ausência de credibilidade. 



    Ocorre que tal situação não configura terceirização, não acarretando a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada. (...)



    Ao exame. 



    Relata a inicial que ‘a 1ª Reclamada só prestava serviços para a 2ª demandada, tendo inclusive um pequeno espaço no Hospital Teresa de Lisieux, na Avenida ACM, que lhe servia de escritório, sendo que a Reclamante laborava em benefício da 2ª Demandada, vendendo seus planos de saúde’. 



    A segunda reclamada, na defesa, negou a prestação de serviços em seu favor, aduzindo que ‘existia entre as reclamadas mera relação mercantil (representação comercial) – de compra e venda de mercadorias – não se cogitando da existência de grupo econômico, ou ingerência de uma empresa sobre a outra’. (...)



    Da análise dos documentos mencionados em conjunto com a prova oral produzida, resta evidente a ingerência na primeira reclamada perpetrada pela segunda ré, notadamente mediante o pagamento de prêmios diretamente aos empregados da primeira acionada, descaracterizando o alegado vínculo meramente comercial. (...)



    A Súmula 331 do E. TST sintetiza postulados de responsabilidade por ato de terceiro consignados no diploma civil, artigo 932, cuja premissa é a vinculação jurídica existente entre o terceiro e aquele que se pretende responsabilizar. Em verdade, figuram as tomadoras de serviço como garantes dos trabalhadores, garantia justificada pelo proveito econômico auferido com trabalho revertido para seu empreendimento e justificada pela função social imposta aos contratos pelo artigo 421 do CC. Quando o contrato celebrado entre as reclamadas tem potencialidade para interferir na esfera jurídica de terceiros, os trabalhadores, os contratantes devem ser responsabilizados pelos prejuízos, ainda que indiretamente produzidos. 



    Esclareça-se por fim que a responsabilização subsidiária não se limita às verbas de natureza salarial, englobando todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral, nos termos do inciso VI da nova redação da Súmula 331 do TST. Só não comporta as obrigações de natureza personalíssima, como assinatura e baixa na CTPS da autora. 



    Nesse toar, modifico a sentença para reconhecer a responsabilização subsidiária da segunda acionada, na condição de tomadora dos serviços da autora, pelos créditos trabalhistas deferidos.’ (...)



    Portanto, esta Corte Superior, para decidir de forma contrária ao decidido pelo Tribunal Regional, necessitaria revolver fatos e provas, encontrando assim, óbice na Súmula 126 deste TST. 



    Assim, confirma-se a negativa de admissibilidade do recurso de revista, ante a ausência de transcendência da causa. Por todo o exposto, nego provimento ao agravo interno” (fls. 2-7, doc. 35).



    2. A reclamante alega que o “TRT-5 entendeu por bem em dar provimento ao apelo da Interessada, afastando a sentença de origem quanto à responsabilidade subsidiária, entendendo por bem descaracterizar o contrato de representação comercial entre as reclamadas e condenar a empresa ora Recorrente (HAPVIDA) subsidiariamente ao pagamento das parcelas deferidas em favor da Reclamante” (fl. 5, doc. 1).



    Argumenta que “o julgamento do Tema 550 do Ementário de Repercussão Geral do STF (RE 606.003), notadamente no voto condutor da divergência do eminente ministro Luís Roberto Barroso, que destaca em seu voto que a existência de contrato de representação comercial entre as reclamadas possui natureza comercial, e não de prestação de serviços” (fl. 15, doc. 1).



    Sustenta que o Tribunal Superior do Trabalho, “ao ratificar e incorporar as decisões antecedentes – adotou entendimento contrário ao consignado por esse Excelso STF quando do Recurso Extraordinário nº 606.003, com repercussão geral reconhecida (TRG-550), no sentido de que: ‘Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes’” (fl. 17, doc. 1).



    Registra que “o acórdão proferido pela col. 7ª Turma do TST fez prevalecer o entendimento de que pessoas jurídicas distintas não são livres para contratar e estipularem a divisão do trabalho entre si, ignorando a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324 e no RE 606003 (tema 550 da tabela de repercussão geral)” (fl. 29, doc. 1).



    Assevera ser “evidente que não é possível reconhecer a terceirização de atividade, como consignado pelo Tribunal Regional, apenas em razão do serviço oferecido pela obreira constar no contrato social da ora recorrente. A relação havida entre as partes foi meramente comercial, não incidindo na hipótese a aplicação da Súmula 331, do C. TST porque não se trata de terceirização de atividades” (fl. 31, doc. 1).



    Requer “a concessão de tutela liminar – independentemente da prestação de informações pela Presidência do TST – a fim de suspender o Processo n. 0000662-81.2018.5.05.0029, até decisão definitiva da presente reclamação constitucional” (fl. 38, doc. 1).



    Pede “a procedência da presente Reclamação para cassar o acórdão reclamado no processo (0000662-81.2018.5.05.0029) relativamente ao trecho atinente à responsabilidade subsidiária declarada em desfavor da ora reclamante, julgando desde logo improcedente qualquer responsabilização da empresa representada por quaisquer verbas trabalhistas devidas à Interessada pela empresa Representante Comercial, nos termos da Lei 4.886/65, por contrário às teses proferidas no tema 550 de Repercussão Geral e ADP 324, e reflexamente pelo tema 725, todos desta Col. Corte Constitucional” (fl. 39, doc. 1). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



     



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao afastar o contrato de representante comercial para reconhecer a responsabilidade subsidiária da reclamante, a Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e nos Recursos Extraordinários ns. 606.003 e 958.252, paradigmas dos Temas 550 e 725 da repercussão geral.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 28.9.2020, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 606.003-RG, Tema 550, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes” (DJe 14.10.2020). 



    6. Na espécie vertente, a Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho concluiu pela ilicitude do contrato de representação comercial entre a beneficiária e a reclamante, com os seguintes fundamentos: 



    “Consoante premissa fática fixada no acórdão regional, insuscetível de reexame nesta Instância Extraordinária, a responsabilidade subsidiária atribuída à segunda reclamada, ora agravante, refere-se ao fato de que: ‘Da análise dos documentos mencionados em conjunto com a prova oral produzida, resta evidente a ingerência na primeira reclamada perpetrada pela segunda ré, notadamente mediante o pagamento de prêmios diretamente aos empregados da primeira acionada, descaracterizando o alegado vínculo meramente comercial.’



    Acrescentou ainda que: ‘Dúvida não há, portanto, que a atividade desenvolvida pela obreira, além de essencial às atividades finalísticas da segunda ré e, por isso mesmo, atrelada ao seu objetivo econômico, evidencia a ingerência, ainda que indireta, na prestação dos serviços da autora, não se figurando, na realidade, um mero contrato de representação comercial, mas uma evidente terceirização de serviços relativos à comercialização de planos de saúde.’



      Por fim, consignou que: ‘Nesse toar, é possível inferir da análise dos documentos e da prova oral produzida que a reclamante despendeu sua força de trabalho em benefício da segunda reclamada, ensejando a possibilidade de responsabilização subsidiária, nos termos da súmula nº 331 do TST.’ 



    Portanto, esta Corte Superior, para decidir de forma contrária ao decidido pelo Tribunal Regional, necessitaria revolver fatos e provas, encontrando assim, óbice na Súmula 126 deste TST” (fl. 7, doc. 35).



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e dos Recursos Extraordinários ns. 606.003 e 958.252, paradigmas dos Temas 550 e 725 da repercussão geral. No julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. REPRESENTANTE COMERCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a constitucionalidade de outras formas formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  
II – Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG. Precedentes. III – Agravo regimental desprovido.” (Rcl n. 70.110-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.9.2024).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Representante comercial. Contrato de natureza civil. Competência da Justiça comum. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 69.421-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, INC. III, CPC): INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. REPRESENTANTE COMERCIAL. ‘PEJOTIZAÇÃO’. ADPF Nº 324/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. 1. A ausência de citação para a apresentação de contestação não trouxe prejuízo ao beneficiário, ora agravante, porquanto as razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente reclamação, foram apresentadas neste agravo regimental, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. Esta Segunda Turma tem entendimento segundo o qual, nos casos em que o Supremo Tribunal Federal possui precedente vinculante e jurisprudência reiterada, é admissível a mitigação da regra prescrita no inc. III do art. 988 do CPC, com a finalidade de atender aos postulados da economia e da celeridade processual. 3. O afastamento do contrato civil de representação comercial, firmado por representante comercial autônomo, sem a constatação da presença de vício de consentimento, fundamentado somente no reconhecimento de elementos que caracterizariam possível vínculo empregatício, não observou as decisões proferidas na ADPF nº 324/DF e nos REs nº 958.525-RG/MG e nº 606.003-RG/RS (Temas RG nº 725 e nº 550), que reconheceram a constitucionalidade da terceirização e de outras formas contratuais de trabalho. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 68.708-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.3.2025).



    “Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Competência da Justiça Comum. Tema nº 550 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 1. Com fundamento no princípio da primazia da solução de mérito e no postulado da economia processual, é possível superar o óbice formal ao conhecimento da reclamação, uma vez que não há trânsito em julgado certificado nos autos em referência e que a solução da matéria de fundo pela Justiça do Trabalho foi dada após o STF ter decidido a ADPF nº 324 e o RE nº 958.252 na sistemática da repercussão geral (vinculado ao Tema nº 725 da RG). 2. O tema de fundo referente à prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 3. No julgamento do RE nº 606.003 (representativo da controvérsia do Tema nº 550 da Repercussão Geral), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para dirimir as controvérsias oriundas de contratos de representação comercial firmados nos termos da Lei nº 4.886/65. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 65.432-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.4.2024).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0000662-81.2018.5.05.0029 e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e nos Recursos Extraordinários  
ns. 606.003 e 958.252, paradigmas dos Temas 550 e 725 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora